Tribunal: TJBA
Processo: 8123862-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8123862-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALISSON SILVA DE JESUS Advogado(s): ANA THAIS KERNER DRUMMOND APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA GARANTIR A ATIVIDADE DE TRÁFICO. ABSORÇÃO DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pela defesa de Alisson Silva de Jesus e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Consta da denúncia que o acusado foi localizado após troca de tiros com policiais militares, sendo encontrado ferido, na posse de revólver calibre .38 com numeração suprimida e de diversas porções de cocaína, crack e maconha, fracionadas e prontas para comercialização. 3. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do tráfico para uso pessoal, absorção do crime de arma de fogo pelo tráfico, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base, o reconhecimento da reincidência e o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção; (iv) saber se devem ser acolhidas as pretensões ministeriais de redimensionamento da pena, com valoração negativa das circunstâncias do crime, reconhecimento da reincidência e afastamento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo tais testemunhos meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos do processo. 6. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, fracionadas em porções prontas para venda, aliadas ao contexto da prisão em local conhecido pela atividade de tráfico e à apreensão de arma de fogo, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de consumo pessoal. 7. Configurado o nexo finalístico entre o porte da arma de fogo e a atividade de tráfico, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 8. Na dosimetria da pena, mostra-se indevida a valoração negativa da conduta social com base em processos em curso, em observância à Súmula nº 444 do STJ; contudo, revela-se adequada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, diante da prática delitiva em contexto de confronto armado com policiais. 9. Comprovada condenação anterior transitada em julgado antes da prática do fato, impõe-se o reconhecimento da reincidência, circunstância que afasta a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). IV. Dispositivo. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para afastar o concurso material entre os crimes, reconhecer a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, bem como redimensionar a pena do réu para 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal. 2. Configurado o nexo finalístico entre o porte de arma de fogo e a prática do tráfico de drogas, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é absorvido, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8123862-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ALISSON SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos interpostos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para afastar o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, aplicando-se, em seu lugar, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para promover o redimensionamento da pena-base imposta ao acusado, reconhecendo as circunstâncias do crime de modo desfavorável, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e reconhecer a reincidência, tudo nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator